Tribunal: TJDFT
Processo: 0739964-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM DUPLICATAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AS QUAIS VIERAM A SER PROTESTADAS. PROVA ESCRITA. NOTA FISCAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. ERRO, OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos pelo apelante, contra acórdão, o qual negou provimento a apelação interposta em face da sentença proferida na ação monitória. 1.1. No recurso, o embargante alega existir omissão e erro no julgado. Afirma não terem sido observadas as provas trazidas aos autos, razão pela qual requer seja corrigida premissa que entende equivocada, qual seja, acerca da inexistência de e-mails autorizadores capazes de comprovar a prestação do serviço prestado pelo embargante ao embargado.
2. No caso dos autos, o aresto pontuou que “especificamente para o período de julho de 2021 a março de 2022, não há evidências mínimas que possam apoiar a reivindicação do autor. Nenhum dos e-mails anexados ao processo refere-se à prestação de serviços do requerente durante o período em questão.” 2.1. Outrossim, o acórdão destacou ter a embargada, ora apelada, enviado e-mail ao embargante, discutindo a descontinuação do serviço em abril de 2022, em que se contestava exatamente a emissão das notas fiscais sem a devida prestação de contas. 2.2. Com efeito, o voto condutor foi claro ao destacar não ser a nota fiscal emitida pela recorrente suficiente para comprovação da existência do negócio jurídico firmado entre as partes e do respectivo crédito, por se tratar de documento produzido de maneira unilateral. 2.3. A fim de elucidar a questão e corroborar o entendimento desta Relatoria, foram colhidas jurisprudências desta Corte de Justiça em casos semelhantes aos dos autos. 2.4. Desse modo, não se verifica qualquer omissão ou erro no aresto, consoante pretende ver o recorrente.
3. A motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa. 3.1. O magistrado não está obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. 3.2. Por todo exposto, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Embargos de declaração rejeitados.